Tribunal: TJDFT
Processo: 0716239-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO. UTI. RISCO DE MORTE. INDISPONIBILIDADE DE LEITO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. DIREITO CONSTITUCIONAL.
1. O Distrito Federal integra o Sistema Único de Saúde e nesta situação tem o dever inarredável de prover àqueles que necessitem todo o suporte necessário para o tratamento médico, com a disponibilização de meios para assegurar o imediato atendimento ao paciente em estado grave de saúde, pois a saúde é direito de todos e dever do Estado, conforme artigo 196, da Constituição Federal e artigos 204 e seguintes, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
2. Nessas condições, demonstrado que o paciente em estado grave de saúde necessita de internação imediata em leito de UTI, não é razoável que aguarde disponibilidade de leito.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.